Tribunal: STF
Processo: AI 144782
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-16
Data de publicação: 1993-03-16

Ementa:
TRABALHISTA. DISSIDIO COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA
DA  CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE CRÉDITO -
CONTEC PARA REPRESENTAR OS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. LEI
No 4.595/64.
          O acórdão recorrido, ao concluir que os servidores do Banco
Central  do  Brasil  não  podem  ser  enquadrados  na  categoria  dos
bancarios,  ja que estao organizados em sindicato próprio e autonomo,
levou  em conta  a natureza  diversa  das categorias  profissionais a
serem  representadas,  analisando  a Lei  n.  4.595/64,  que  criou a
autarquia,  e na qual  a propria organização  sindical se baseou para
reivindicar a representação.